Tribunal: TJDFT
Processo: 0006884-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006884-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO REU: VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA D E S P A C H O Pretendia a parte autora, VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO, na ação de conhecimento ajuizada contra o HOSPITAL SANTA HELENA S/A e a SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA., a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, estes no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), partilhados em R$ 200.000,00 (duzentos mil) para o hospital e R$ 800.000,00 (oitocentos mil) para a farmacêutica. De acordo com a sentença de ID 71133729, os pedidos autorais foram julgados improcedentes e distribuídos os “honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos requeridos, na proporção de 1⁄2 (metade) para cada, no importe TOTAL equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado, por força do art. 85, § 2o, do CPC” (pág. 8). A farmacêutica SANOFI-AVENTIS apelou e, nas razões de ID 71133748, questiona a distribuição igualitária da condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, requerendo que “os honorários de sucumbência fixados sejam divididos de forma proporcional ao respectivo prejuízo econômico evitado pelos litisconsortes, ou seja, na proporção de 20% aos patronos do HOSPITAL, e 80% ao ora Apelante (patrono da SANOFI)”. Assim, considerando que o apelo interposto pela farmacêutica SANOFI-AVENTIS é oposto aos interesses do seu litisconsorte, em atenção ao princípio do contraditório e o da ampla defesa (CPC, art. 7o), bem como ao art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO RÉU APELADO (HOSPITAL SANTA HELENA) para, querendo, contra-arrazoar a apelação interposta no ID 71133748, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator